Tribunal: TCU
Processo: 037.145/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Câmara dos Deputados

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria (alteração), com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Harismario Barcelos Pinto, negando-lhe o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique o interessado, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. alerte o interessado no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.3.4. emita, com fundamento nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, no prazo de 30 dias, novo ato de aposentadoria do Sr. Harismario Barcelos Pinto, livre da irregularidade ora apontada (parcela de opção), para oportuna deliberação desta Corte de Contas; 9.4. dar ciência desta deliberação à Câmara dos Deputados; 9.5. determinar à Sefip que acompanhe o cumprimento das determinações insertas nos itens 9.3.1 a 9.3.4; 9.6. arquivar os autos.